Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702741-27.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS JARDINEIROS AUTONOMOS DO CEMITERIO DO GAMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após ter sido oportunizada à apelante a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo (ID no 11481469), o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 13203432, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. A apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo no prazo assinalado, conforme certidão de ID no 13203432. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme o art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Além disto, o art. 99, § 7o, do CPC, dispõe que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. No presente caso, foi assinalado prazo para o recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, porém, a apelante não interpôs recurso contra a referida decisão nem recolheu o preparo. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator